Tribunal: TJBA
Processo: 8002978-02.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 8002978-02.2023.8.05.0191 FORO: COMARCA DE PAULO AFONSO – 1ª VARA CRIME ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTES: FÁBIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA RENATA DANTAS MACHADO ADVOGADOS: EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS (OAB/BA 19.306) E MATHEUS DANTAS MEIRA (OAB/SE 3.910) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORES DE JUSTIÇA: ANA RITA PINHEIRO RODRIGUES E OUTROS PROCURADOR: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INVIABILIDADE. OBJETOS ACAUTELADOS. AUTO CIRCUNSTANCIADO DE APREENSÃO Nº 001/2022, INSERTO NA AÇÃO PENAL DE Nº. 8002108-88.2022.8.05.0191. OPERAÇÃO TURANDOT. DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO INVENTÁRIO. FÁBIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA, ESPOSO DE RENATA DANTAS MACHADO, QUE FORA DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES, EM CONCURSO MATERIAL, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ESTELIONATO. VALORES ADVINDOS DA PRÁTICA DELITUOSA, POR AMOSTRAGEM, QUE CHEGAM AO IMPORTE DE R$ 7.649.727,27 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). MINISTÉRIO PÚBLICO QUE AJUIZOU MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS, Nº 8001811-13.2024.8.05.0191, NA QUAL SE DEFERIU SEQUESTRO EQUIVALENTE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE A RENATA DANTAS MACHADO, SUPOSTA TERCEIRA E LEGÍTIMA COPROPRIETÁRIA DAS JOIAS, QUE, EM TESE, DISPONIBILIZARA SUA CONTA PESSOAL PARA RECEBIMENTO DE ATIVOS PROVENIENTES DAS FRAUDES ATRIBUÍDAS A SEU ESPOSO, BEM COMO DA PESSOA JURÍDICA BRENO DE SOUZA DANTAS ME, CUJA PROPRIEDADE É DE SEU PRIMO, NA QUAL FIGURAVA COMO GERENTE. ARTIGO 118 DO CPPB. INTERESSE AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDA. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 91, II, “B”, DO CPB. OBJETOS QUE PODEM TER SIDO COMPRADOS COM PROVEITO DA PRÁTICA DELITUOSA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. SENTENÇA RATIFICADA. 2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 8002978-02.2023.8.05.0191, oriunda da Comarca de Paulo Afonso/BA, sendo Apelantes RENATA DANTAS MACHADO e FÁBIO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR